Tribunal: TJPA
Processo: 0000744-23.2014.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000744-23.2014.8.14.0039

APELANTE: MINERAÇÃO PARAGOMINAS S/A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, THIAGO DOS SANTOS PENA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECLASSIFICAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPREGADOR. ILEGITIMIDADE ATIVA. INTERESSE PROCESSUAL INEXISTENTE. DISCUSSÃO LIMITADA À VIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Mineração Paragominas S/A contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela empresa com o objetivo de obter judicialmente a reclassificação do benefício concedido pelo INSS a ex-empregado seu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o empregador possui legitimidade ativa e interesse processual para pleitear, judicialmente, a alteração da natureza jurídica de benefício previdenciário concedido a seu empregado pelo INSS, especialmente nos casos de reconhecimento de nexo técnico epidemiológico (NTEP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que o empregador não possui legitimidade ativa para demandar judicialmente a reclassificação do benefício previdenciário concedido a empregado, por ausência de titularidade da relação jurídica de direito material.

O art. 21-A, §2º, da Lei nº 8.213/1991 e os §§7º e 8º do art. 337 do Decreto nº 6.042/2007 autorizam o empregador a impugnar o NTEP exclusivamente pela via administrativa, mediante requerimento ao INSS e eventual recurso ao Conselho de Recursos da Previdência Social.

A sentença de primeiro grau, que extinguiu o feito sem resolução do mérito com base na ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual, encontra-se em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado e com os preceitos legais pertinentes.

A decisão monocrática recorrida enfrentou adequadamente os argumentos da parte agravante, reproduzindo fundamentos válidos já fixados no julgamento da Apelação, não havendo nulidade ou omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O empregador não possui legitimidade ativa para ajuizar ação visando à reclassificação judicial do benefício previdenciário concedido ao seu empregado.

A impugnação ao nexo técnico epidemiológico (NTEP) deve ocorrer exclusivamente na via administrativa, conforme prevêem a Lei nº 8.213/1991 e o Decreto nº 6.042/2007.

A extinção do processo sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual, é medida que se impõe quando a parte autora não integra a relação jurídico-material discutida.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 485, VI; Lei nº 8.213/1991, art. 21-A, §2º; Decreto nº 6.042/2007, art. 337, §§7º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.081.119/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, j. 14.04.2009; STJ, REsp 1.701.818/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 05.04.2022; TJPA, Ap Cível 0000746-90.2014.8.14.0039, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª TDP, j. 13.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Sessão presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Esta Sessão foi presidida

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 22347740)

interposto por
MINERAÇÃO PARAGOMINAS S/A
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 20614968 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravante, mantendo a sentença de 1º grau que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer de origem.

Preliminarmente, o recorrente afirma que a decisão monocrática combatida não é cabível no caso em tela, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 932, V do CPC, bem como do art. 284 do Regimento Interno do TJE/PA.

Por outro lado, em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, a Lei previdenciária possibilita a discussão, pelo empregador, da reclassificação do benefício, nos termos do art. 21-A, § 1º e § 2º da Lei 8.213/913 e do art. 337, §§ 7º e 8º do Decreto nº 6.042/074, a fim de afastar o nexo técnico epidemiológico, uma vez que a equivocada classificação do benefício pode onerar demasiadamente a agravante, razão pela qual a não observância de tais previsões legais enseja na negativa de prestação jurisdicional.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme ID n. 23255464).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.

De antemão, é valido elencar que o ora agravante sustenta o argumento, em sede recursal, de que a decisão monocrática guerreada não é cabível por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 932, V do CPC, bem como do art. 284 do Regimento Interno do TJE/PA.

Nesse sentido, se observa, ao consultar os autos e a decisão monocrática em debate, que a mesma se fundamenta em julgados do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste E. Tribunal de Justiça.

Sobre isso, Transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C DECLARATÓRIA. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA ESPÉCIE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMPREGADOR. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INTUITO PROCRASTINATÓRIO. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1971818 – MG; Relator Ministro Benedito Gonçalves; DJe 05/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 284/STF. ARTIGO NÃO TEM COMANDO PARA INFIRMAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. 1. No que tange à apontada violação do art. 21-A, § 2º, da Lei 8.213/1991, este não tem comando para infirmar as conclusões do acórdão, que entendeu pela ilegitimidade ativa da empresa para ajuizamento do Mandado de Segurança. 2. Os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem capazes de manter o acórdão hostilizado não foram atacados pelo recorrente. Incidência, por analogia, da Súmula 283/STF. 3. Ademais, ainda que superados os apontados óbices processuais, o STJ entende pela impossibilidade de o empregador propor ação contra o INSS para discutir questão atrelada à concessão de benefício previdenciário. 4. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1702491 RJ 2017/0259509-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2017).

Ante exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
em questão.

MÉRITO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravante, mantendo a sentença de 1º grau que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 20614968):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

No presente recurso a apelante insurge-se contra decisão que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, suscitando a análise acerca da possibilidade do empregador de propor ação judicial contra o INSS para discutir questão relacionada à concessão e reclassificação de benefício previdenciário.

Analisandos os autos, observa-se que não há possibilidades de reforma da sentença a quo.

Em que pese as alegações da empresa apelante, a Lei n° 8.213/91(Lei de Benefícios da Previdência Social) e o Decreto n° 6.042/07 autorizam, expressamente, o empregador a questionar o NTEP- Nexo Técnico Epidemiológico, isto é, o nexo entre a doença apresentada pelo empregado e o trabalho por ele exercido por meio adstrito ao âmbito administrativo, inexistindo a possibilidade de questionar por via judicial.

A sociedade empresária não ostenta interesse processual para questionar a natureza do benefício concedido pelo INSS a determinado segurado integrante de seu quadro de funcionários.

Nesse sentido dispõem o art. 21-A, §2°, da Lei de Benefícios da Previdência Social e os §8° e §9° do artigo 337 do supracitado decreto, senão vejamos:

Art. 21-A. A perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) considerará caracterizada a natureza acidentária da incapacidade quando constatar ocorrência de nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo, decorrente da relação entre a atividade da empresa ou do empregado doméstico e a entidade mórbida motivadora da incapacidade elencada na Classificação Internacional de Doenças (CID), em conformidade com o que dispuser o regulamento. (...)

§ 2° A empresa ou o empregador doméstico poderão requerer a não aplicação do nexo técnico epidemiológico, de cuja decisão caberá recurso, com efeito suspensivo, da empresa, do empregador doméstico ou do segurado ao Conselho de Recursos da Previdência Social.

Art. 337. O acidente do trabalho será caracterizado tecnicamente pela perícia médica do INSS, mediante a identificação do nexo entre o trabalho e o agravo. (...)

§ 7° A empresa poderá requerer ao INSS a não aplicação do nexo técnico epidemiológico ao caso concreto mediante a demonstração de inexistência de correspondente nexo causal entre o trabalho e o agravo.

§ 8° O requerimento de que trata o § 7o poderá ser apresentado no prazo de quinze dias da data para a entrega, na forma do inciso IV do art. 225, da GFIP que registre a movimentação do trabalhador, sob pena de não conhecimento da alegação em instância administrativa.

Apenas o segurado e empregado do autor, THIAGO DOS SANTOS PENA, detêm interesse em pleitear a alteração em seu benefício previdenciário
. Ou ainda, o próprio INSS poderia realizar tal alteração mediante ato administrativo, caso constatado em perícia médica tal possibilidade.

Assim, caberia somente às partes interligadas na relação jurídica, quais sejam, o INSS e THIAGO DOS SANTOS PENA a alegação de eventuais prejuízos em razão da concessão equivocada do benefício previdenciário.

A questão aqui discutida já foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando reconheceu a ilegitimidade ativa ad causam da Companhia Siderúrgica Nacional para compelir o INSS a realizar perícia médica em um beneficiário de aposentadoria por invalidez:

RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DA COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL - CSN PARA COMPELIR A ENTIDADE AUTÁRQUICA A REALIZAR PERÍCIA MÉDICA EM BENEFICIÁRIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA. AUTONOMIA DA RELAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E TRABALHISTA.

A lide previdenciária existente entre a entidade autárquica e o respectivo beneficiário não repercute, necessariamente, no âmbito dos interesses da pessoa jurídica empregadora, a ponto de garantir-lhe a legitimidade 'ad causam' indispensável para a obtenção da tutela jurisdicional no caso concreto (REsp n. 1.081.119/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, j. 14-4-2009).

Nesse sentido está a jurisprudência do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C DECLARATÓRIA. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA ESPÉCIE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMPREGADOR. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INTUITO PROCRASTINATÓRIO. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1971818 – MG; Relator Ministro Benedito Gonçalves; DJe 05/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 284/STF. ARTIGO NÃO TEM COMANDO PARA INFIRMAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. 1. No que tange à apontada violação do art. 21-A, § 2º, da Lei 8.213/1991, este não tem comando para infirmar as conclusões do acórdão, que entendeu pela ilegitimidade ativa da empresa para ajuizamento do Mandado de Segurança. 2. Os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem capazes de manter o acórdão hostilizado não foram atacados pelo recorrente. Incidência, por analogia, da Súmula 283/STF. 3. Ademais, ainda que superados os apontados óbices processuais, o STJ entende pela impossibilidade de o empregador propor ação contra o INSS para discutir questão atrelada à concessão de benefício previdenciário. 4. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1702491 RJ 2017/0259509-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2017)

E há, inclusive, jurisprudência sobre este assunto neste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUXÍLIO ACIDENTE. QUADRO CLÍNICO APRESENTADO EM DECORRÊNCIA DE ATIVIDADE LABORATIVA. PLEITO DA EMPREGADORA PELA RECLASSIFICAÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELO JUÍZO DE ORIGEM. ART. 485, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
O cerne recursal cinge-se em analisar a legitimidade ativa da empresa Mineração Paragominas S.A. para ajuizar ação em face de Autarquia Previdenciária, com o escopo de reclassificar benefício percebido por sua funcionária, requerendo a alteração de acidentário para previdenciário.

2 -
Para que alguém possa propor uma ação judicial, é necessário que tenha interesse de agir e legitimidade para a causa. Ou seja, é preciso demonstrar que é titular da relação jurídica de direito material sobre a qual deverá pronunciar-se o Judiciário (legitimidade ativa ad causam) e que o resultado da demanda, em seu favor, proporcionará melhora da sua situação jurídica.

3 -
A sociedade empresária não ostenta interesse processual para questionar a natureza do benefício concedido pelo INSS a determinado segurado integrante de seu quadro de funcionários.

4 -
Recurso conhecido e improvido.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000749-45.2014.8.14.0039 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/05/2024)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO MOVIDA PELA EMPREGADORA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMPREGADOR CARACTERIZADA.

Ainda que o empregador possa discutir questão de ordem técnica, envolvendo a espécie de benefício previdenciário concedido pelo INSS a seu empregado, tal direito lhe é assegurado apenas no âmbito administrativo, não se estendendo à esfera judicial, eis que a legislação previdenciária não lhe confere legitimidade para ajuizar ação com tal objeto. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000782-35.2014.8.14.0039 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALTERAÇÃO DA ESPÉCIE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMPREGADOR. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000746-90.2014.8.14.0039 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023)

Deste modo, não merece reforma a decisão combatida.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a decisão apelada em todos os seus termos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, para manter os termos da sentença proferida em 1º grau que julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

No tocante ao argumento apresentado pelo recorrente em sede de Agravo Interno, as normas elencadas foram devidamente debatidas e tratadas em sede decisória. Como sustentado anteriormente, conforme jurisprudência do STJ e deste E. Tribunal de Justiça, a sociedade empresária não ostenta interesse processual para questionar a natureza do benefício concedido pelo INSS a determinado segurado integrante de seu quadro de funcionários.

A legislação mencionada na decisão agravada não atribui ao empregador legitimidade processual para promover a presente ação, tendo em vista que não lhe outorga o direito de intervir ou influenciar, pela via judicial, em matérias de natureza previdenciária, particularmente no que concerne à definição ou reclassificação da espécie de benefício deferido ao empregado. Ressalte-se que o ordenamento jurídico apenas faculta ao empregador, de forma expressa e restrita, a possibilidade de suscitar, exclusivamente no âmbito administrativo, debates atinentes a aspectos técnicos relacionados ao benefício, limitados, contudo, aos efeitos reflexos que tais questões possam eventualmente produzir na esfera das relações trabalhistas. Reitera-se, assim, que tal autorização não se estende à seara jurisdicional nem abrange a ingerência sobre o mérito da concessão previdenciária.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 20614968, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 02/06/2025